Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPRA E VENDA NÃO CONCLUÍDA. DEVOLUÇÃO DA ENTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. A parte que, apesar de instada pelo juiz, não expressa intenção de produzir prova, não pode depois confrontar o julgamento antecipado do mérito sob o argumento de que teve o seu direito de defesa cerceado, presente o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. A preclusão lógica impede que a parte que se omitiu quanto à especificação suscite cerceamento de defesa depois do julgamento da causa contrariamente aos seus interesses.
III. Não representa dano material indenizável valor de empréstimo que o consumidor não utiliza para o pagamento do veículo e que não foi repassado a qualquer título para a concessionária, máxime quando não é possível associá-lo à proposta de aquisição de veículo.
IV. À falta de qualquer indicativo de que a frustração do negócio jurídico afetou direito da personalidade jurídica ou a dignidade pessoal do consumidor, não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Apelação conhecida e desprovida.